Tribunal: TJES
Processo: 5000301-08.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-08.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – QUANTIA EFETIVAMENTE DEPOSITADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A assinatura do apelante que consta no contrato de empréstimo consignado é semelhante àquelas contidas na carteira de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência econômica, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

2.
A prova documental demonstra que banco apelado efetivamente depositou a quantia contratada na conta bancária do apelante, que somente propôs a presente demanda mais de 04 (quatro) anos após a celebração da avença.

4.

Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
em face da r. sentença do evento 6291349, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória movida pelo ora apelante em desfavor do
BANCO
BMG
S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não realizou a contratação e jamais usufruiu do cartão de crédito consignado, no entanto, o requerido acostou ao processo o contrato, devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação, conforme determina o II do art. 3º da Resolução 28/2008 do INSS, bem como o recibo do valor creditado na conta de titularidade do próprio requerente assim como sua utilização – ID 25004816, o que comprova que o mesmo contratou o cartão de crédito consignado bem como sua utilização.
” (evento 6291349).

Por isso, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendeu a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelado, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria daquele, haja vista que o contrato firmado entre as partes é hígido.

O banco recorrido comprovou que no dia 07 de maio de 2018 foi celebrado contrato (evento 6291341) de cartão de crédito consignado nº 52101173, tendo sido inicialmente disponibilizada a quantia de R$ 1.214,03 (mil, duzentos e quatorze reais e três centavos) ao requerente/apelante.

Impende destacar que a assinatura que consta nos referido instrumento contratual é semelhante àquelas apostas na carteira de identidade do recorrente (fl. 08 do evento 6291341), procuração (evento 6290974) e declaração de hipossuficiência econômica (evento 6290974), sendo desnecessária a produção de prova grafotécnica.

O histórico de empréstimo consignado acostado ao evento 6290979 demonstra que o apelante corriqueiramente se vale dessa modalidade, sendo que também possui vínculos ativos com o Banco Itaú S/A, o Banco Daycoval S/A e com o Banco Cetelem S/A.

A referida documentação clarifica que o apelante é beneficiário de pensão por morte (nº 179.740.217.-7), que foi iniciado no dia 22 de junho de 2016 (evento 629080). Aliás, consta no cadastro dessa benesse do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a grafia do recorrente da seguinte forma
Luiz Carlos dos Santos
.

Além disso, nesta seara recursal, o apelante demonstrou (evento 6291352) que também percebeu o auxílio-acidente (nº 545218207), que foi pago em conta no Banco Itaú S/A em agência (nº 6079) de Duque de Caxias/RJ, e que seu nome foi grafado como
Luis Carlos Santos
no cadastro do INSS.

Acrescente-se que o apelado comprovou (evento 6291340) que a primeira quantia disponibilizada ao apelante foi direcionada à conta poupança deste no Banco Itaú S/A em agência (nº 6538) também localizada no município de Duque de Caxias, localidade em que o recorrente admite ter residido (fl. 09 do evento 6291350).

Nesse contexto, considero que houve o exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. Ademais, merece ser sopesado que somente buscou a tutela jurisdicional (evento 6290968) mais de 04 (dois) anos após a celebração da avença. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, os apelados apresentaram os contratos de empréstimo firmados pela apelante, valendo consignar, na linha do fundamentado pelo julgador a quo, que as assinaturas neles acostada é semelhante àquela aposta nos documentos por ela própria apresentados com a petição inicial. Outrossim, foi juntado aos autos a cópia do documento de identidade da apelante, apresentado por ocasião da assinatura dos contratos, o qual possui a mesma data de expedição daquele anexado com a petição inicial, permitindo concluir, também por esse motivo, a lisura do procedimento adotado, mesmo porque não há notícias de extravio do aludido documento, o que poderia ensejar uma eventual fraude por terceira pessoa.
2. Outra questão que pende em favor dos apelados é o comprovante de transferência do empréstimo realizado para conta da apelante. 3. Apesar da apelante negar tais relações negociais, não é crível que uma pessoa que estivesse utilizando os seus documentos para fraudar o empréstimo consignado preocupar-se-ia em renegociar dívidas anteriores por ela contraídas. Impõe também consignar que a alegada hipervulnerabilidade do idoso não se presta a infirmar as provas dos autos, mesmo porque, como reconhecido no próprio articulado recursal, a apelante, não esporadicamente, realizava a contratação de empréstimos consignados. 4. Destarte, o fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes ser de consumo não permite concluir por si só pela procedência da pretensão exordial, mesmo porque os elementos da responsabilidade civil (conduta, resultado e nexo de causalidade) não estão comprovados. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0001052-03.2017.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Apesar do alegado desconhecimento da contratação, os autos estão instruídos dos contratos assinados pelo aposentado, acompanhados de documentos, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.
2. O consumidor recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação. 3. Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. 4.
Não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5011312-27.2022.8.08.0030; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Subs. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de julgamento: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESCRIÇÃO A CONTAR DO ULTIMO DESCONTO RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO INDEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO OBJETO DA INICIAL ASSINATURA DA AUTORA SEMELHANTE A APOSTA NOS DOCUMENTOS PESSOAIS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional de cinco anos nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado. 2. Muito embora o apelado afirme que a contratação questionada nos autos fora firmada pela BV Financeira S/A, sequer trouxe aos autos o contrato supostamente avençado. Frise-se que em conformidade com o extrato do INSS, acostado os valores descontados no benefício da autora foram em favor do Banco Votorantim e não da BV Financeira S/A, restando assim afastado o pedido de substituição do polo passivo.
3. Restou cabalmente comprovado nos autos que a autora assinou o contrato de empréstimo que na petição inicial alega desconhecer. O contrato contém assinatura a qual assemelha-se aquela aposta nos documentos pessoais da parte autora, não restando dúvidas da ausência de fraude. O valor do empréstimo foi liberado a autora por meio de transferência bancaria. Assim, deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.
4. Diferentemente de outros casos apresentados a esta Corte, o apelante realizou o contrato e recebeu os respectivos valores, o que demonstra que pretendeu com a inicial aproveitar-se da situação de seus pares, alterando a verdade dos fatos e utilizando-se do processo para locupletar-se ilicitamente, a revelar evidente abuso do direito de ação, condenável com as penas previstas ao litigante de má-fé, tipificado no
art. 80 do CPC
. Deste modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, razoavelmente fixado pelo juízo
a quo
em 5% do valor da causa. (TJMS; AC 0802405-65.2017.8.12.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 09/10/2019; Pág. 106)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico do condomínio apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, a construtora apelante deverá suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que o recorrente milita amparado pela gratuidade de justiça (evento 6291338).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHAR O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.